Tribunal: TJPA
Processo: 0000186-23.2009.8.14.0105
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000186-23.2009.8.14.0105

APELANTE: RAIMUNDO EDVALDO DA COSTA ALVES, ALCIR PAIVA DE MORAES, RAIMUNDO CARLOS DA COSTA ALVES, ALBINO BRAGA DE SANTANA, ARCELINO CONCEICAO BATISTA, KATIA SIMONE MELO PEREIRA, PAULO SERGIO GOMES DIAS, SANDOVAL XAVIER DE OLIVEIRA, SINVAL XAVIER DE OLIVEIRA

ADVOGADO DATIVO: WENDEL JOSE DE SOUZA MADEIRO

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA (ATUAL ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINARES DE NULIDADES REJEITADAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDUTAS DELITIVAS DEVIDAMENTE DELINEADAS. NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM IN DUBIO PRO REO. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE POR AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DE ALGUMAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE MAS NÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA (ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA) PARA ALGUNS APELANTES. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar de nulidade por ausência de intimação dos réus para audiência de instrução. Réus que saíram devidamente intimados das respectivas audiências subsequentes. Da mesma forma, quando a ausência de intimação para oitiva das testemunhas de defesa ouvidas por cartas precatórias, não se manifestando no momento oportuno - alegações finais. Sem ainda, comprovar qual prejuízo teria sido atribuído à defesa no caso de uma possível nulidade relativa, na forma da Súmula n. 155, do Pretório Excelso, que dispõe: “É relativa a nulidade do processo criminal por falta de intimação da expedição de precatória para inquirição de testemunha”.

2. Quanto ao mérito: o pleito de absolvição requerido por todos os Apelantes não merece prosperar, eis que devidamente fundamentada a decisão em argumentos concretos que não deixam dúvida a atividade criminosa dos Réus, que em unidade de desígnios formaram uma associação criminosa para o cometimento do delito, que envolveu diversas vítimas. Causando um grande prejuízo de ordem financeira e psicológica aos envolvidos.

3. Ainda com relação ao mérito: Após a devida correção, por esta Corte de Justiça, da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, verifica-se a necessidade de readequar as circunstâncias judiciais nos termos do voto. Com a devida decretação da prescrição do crime de associação criminosa (antiga formação de quadrilha) para alguns acusados.

4. Pena dos Apelantes readequada nos termos do voto.

5. Deixo de realizar a detração da pena dos Apelantes, por tratar-se de matéria a ser realizada pelo Juízo da Execução Penal.

6. Quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva, referido pedido deveria ser manejado em sede de habeas corpus, tendo decorrido grande lapso temporal da decretação da prisão até a presente data, pelo que deixo de apreciar.

7. Declaro extinta a punibilidade do acusado SERGIO ROBERTO BATISTA DE OLIVEIRA ante a juntada da Declaração de Óbito (ID n. 8698226), na forma do art. 107, I, do CPB.

8. Com relação ao Apelo de KÁTIA SIMONE MELO PEREIRA, tendo em vista que houve decisão determinando o retorno dos autos ao Juízo singular, para que fosse analisada a possibilidade de sursis processual, entendo da forma que manifestou o Douto Procurador de Justiça, carecendo assim de interesse recursal.

9. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada ao sexto dia
do mês de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ALBINO BRAGA SANTANA, ACELINO CONCEIÇÃO BATISTA, RAIMUNDO EDVALDO DA COSTA ALVES - vulgo “DURVAL”, RAIMUNDO CARLOS DA COSTA ALVES - vulgo “BUIÚ”, SINVAL XAVIER DE OLIVEIRA - vulgo “GALEGUINHO”, PAULO SÉRGIO GOMES DIAS - vulgo “PAULO”, ALCIR PAIVA DE MORAES - vulgo “NEM” e KATIA SIMONE MELO PEREIRA - vulgo “SIMONE” inconformados com a sentença prolatada pelo Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da Vara da Comarca de Concórdia do Pará/PA, que os condenou, pelos crimes e penas que passo a descrever:

ALBINO BRAGA SANTANA - condenado a pena de 13 (TREZE) ANOS e 01 (UM) MÊS e 15 (DIAS) DE RECLUSÃO, E 75 (SETENTA E CINCO) DIAS-MULTA, pelo crime tipificado no art. 157, §2º, I, II e V; c/c art. 29, todos do Código Penal Brasileiro.

ACELINO CONCEIÇÃO BATISTA - condenado a pena de 13 (TREZE) ANOS e 01 (UM) MÊS e 15 (DIAS) DE RECLUSÃO, E 75 (SETENTA E CINCO) DIAS-MULTA, pelo crime tipificado no art. 157, §2º, I, II e V; c/c art. 29, todos do Código Penal Brasileiro.

RAIMUNDO EDVALDO DA COSTA ALVES - vulgo “DURVAL” - condenado a pena de 16 (DEZESSEIS) ANOS e 02 (DOIS) MESES e 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, E 105 (CENTO E CINCO) DIAS-MULTA, pelo crime tipificado no art. 157, §2º, I, II e V; c/c art. 29, e pelo crime tipificado no art. 288, todos do Código Penal Brasileiro.

RAIMUNDO CARLOS DA COSTA ALVES - vulgo “BUIÚ” - condenado a pena de 16 (DEZESSEIS) ANOS e 02 (DOIS) MESES e 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, E 105 (CENTO E CINCO) DIAS-MULTA, pelo crime tipificado no art. 157, §2º, I, II e V; c/c art. 29, e pelo crime tipificado no art. 288, todos do Código Penal Brasileiro.

SINVAL XAVIER DE OLIVEIRA - vulgo “GALEGUINHO” - condenado a pena de 16 (DEZESSEIS) ANOS e 02 (DOIS) MESES e 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, E 105 (CENTO E CINCO) DIAS-MULTA, pelo crime tipificado no art. 157, §2º, I, II e V; c/c art. 29, e pelo crime tipificado no art. 288, todos do Código Penal Brasileiro.

PAULO SÉRGIO GOMES DIAS - vulgo “PAULO” - condenado a pena de 16 (DEZESSEIS) ANOS e 02 (DOIS) MESES e 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, E 105 (CENTO E CINCO) DIAS-MULTA, pelo crime tipificado no art. 157, §2º, I, II e V; c/c art. 29, e pelo crime tipificado no art. 288, todos do Código Penal Brasileiro.

ALCIR PAIVA DE MORAES - vulgo “NEM” - condenado a pena de 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO e 30 (TRINTA) DIAS-MULTA pelo crime tipificado no art. 288, do Código Penal Brasileiro.

KATIA SIMONE MELO PEREIRA - vulgo “SIMONE” - condenada a pena de 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO e 30 (TRINTA) DIAS-MULTA pelo crime tipificado no art. 288, do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia, ao ID n. 8697600, in litteris:

“(...) Os autos do IPL n° 4302009.000007-2 foram iniciados, para apuração do crime de roubo, na modalidade "sapatinho", ocorrido nesta Comarca de Concórdia do Pará, no dia 02 de março de 2009, contra a agenda do Banco do Estado do Pará - BANPARÁ, cuja apuração, ficou sob os encargos da Delegacia de Repressão a Roubos a Bancos (DRRB), da Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), da Polícia Civil do Estado do Pará.

No delito em questão, a quadrilha, após ter rendido o coordenador de retaguarda e o gerente do BANPARÁ, bem como os familiares dos funcionários do banco, dirigiram-se para a agência do Banco do Estado do Pará, qual foi aberta, tendo, a quadrilha, roubado a quantia aproximada de R$ 475.000,00 (quatrocentos e setenta e cinco mil reais). Concomitantemente, parte dos familiares dos bancários permaneciam sob a vigilância dos quadrilheiros, de modo a assegurar a obediência às ordens criminosas, dos funcionários coagidos.

Ao final do evento delituoso, os criminosos ainda levaram o coordenador de retaguarda e o gerente da agência bancária, assim como familiares deles, durante a fuga, de modo a assegurar a êxito da operação criminosa, uma vez que se impediram o pedido de socorro as autoridades, tendo sido liberados na manhã seguinte, na Alça Viária.

Consta dos autos que no dia 02 de março do presente ano, por volta de 19h00, uma quadrilha de assaltantes a banco adentrou a residência do Sr. EDSON MARIA ARAÚJO, que desde o mês de março de 2008 exerce a função de encarregado do retaguarda, da agência do BANPARÁ neste Município de Concórdia do Pará.

Os assaltantes permaneceram no imóvel por aproximadamente 4 (quatro) horas mantendo o bancário e seus familiares sob custódia. Após este tempo obrigaram o referido funcionário e mais alguns dos seus parentes, a acompanhar urn dos quadrilheiros até a casa do gerente da agência do BANPARÁ, Sr. KEBER SANTOS COSTA, o qual foi obrigado, juntamente com EDSON ARAUJO, a seguirem até a agência bancária do Município de Concórdia do Pará.

Na agência bancária, o coordenador de retaguarda foi obrigado a abrir o cofre e os caixas eletrônicos, oportunidade em que foi subtraída a importância de R$ 475.000,00 (quatrocentos e setenta e cinco mil reais). De posse do numerário, os quadrilheiros fugiram, levando, como reféns, os bancários KEBER SANTOS COSTA e EDSON MARIA ARAÚJO, além do Sr. ANTONIO CLAISON SOUSA GUIMARÃES e as Sras. ELIZANDRA SOUZA DOS SANTOS e MYLLA COSTA ARAÚJO.

Os reféns foram libertados pelos assaltantes na Alça Viária, por volta das 04:30h, às proximidades de um posto de combustível, e imediatamente retornaram para o Município de Concórdia do Pará.

Ao mesmo tempo em que os bancários, e os familiares que os acompanhava, estavam sob o domínio de alguns quadrilheiros, parte dos familiares do coordenador de retaguarda EDSON MARIA ARAÚJO (esposa, filha e uma amiga da família), ficaram na residência do bancário, sob a vigilância de membro da
quadrilha, que, portando arma de fogo, ameaça às vítimas de morte, confinando-as num dos quartos do imóvel. Ante as investidas do quadrilheiro, as Sras, MARIA DO SOCORRO COSTA ARAÚJO, KARINA COSTA ARAUJO e MARIA DIVANILDE DA SILVA SOUZA, temendo por suas vidas, permaneceram no quarto do imóvel, até a manhã do dia seguinte, quando perceberam que a meliante não mais estava no interior da residência.

Chegando à cidade de Concordia do Para, o Sr. EDSON MARIA ARAÚJO procurou a autoridade policial, com o objetivo de informar os acontecimentos (fls. 27/30), tendo declarado que é bancário, exercendo atualmente a função de coordenador de retaguarda, e que estava em sua casa, quando foi surpreendido por um membro da quadrilha, o qual portava uma arma de fogo, tipo pistola, que disse estar ali para, em companhia de outros comparsas, pegar o que estava guardado no banco, ficando na residência até por volta das 22:00h, ocasião em que chegou a filha do bancário e seu genro, os quais foram feitos reféns.

Afirmou que após a chegada de sua filha e seu genro, surgiu outro assaltante, que o levou, juntamente com sua filha e genro, no veículo da marca TOYOTA, modelo COROLLA, de propriedade do seu genro, até a casa do Sr. KEBER SANTOS COSTA, gerente da agência BANPARÁ, o qual também foi rendido, juntamente com a esposa, Sra. ELIZANDRA SOUZA DOS SANTOS. Na ocasião, receberam ordem para embarcar no automóvel COROLLA, oportunidade em que todos levados para frente da agência bancária.

Ao chegarem na agência bancária, EDSON MARIA ARAÚJO desembarcou, juntamente com um dos quadrilheiros, tendo sido obrigado a abrir as portas do posto do BANPARÁ, bem como a destravar os alarmes de segurança e o cofre do banco, instante em que o marginal passou a recolher o dinheiro existente no cofre, no montante de R$475.000,00 (quatrocentos e setenta e cinco mil reais).

De posse do dinheiro, o criminoso determinou que retornassem até o carro, que servia de transporte ao assaltante e às vítimas, no qual seguiram viagem rumo a destino incerto, em companhia de 02 (dois) dos meliantes.

O deslocamento se deu pelo ramal do KM 26 da Rodovia PA 140, que liga esta rodovia à Alça Viária, tendo seguido em direção à Abaetetuba, onde fora abandonado pelos marginais, por volta das 04h30.

Arrematou, a vítima dizendo que havia um segundo carro usado pelos quadrilheiros, sendo que mais tarde o veículo foi apreendido pela polícia, uma vez que foi abandonado pelos marginais durante a fuga, em virtude de ter apresentado problemas mecânicos, que o carro em questão é o CITROEN XSARA PICASSO, PRATA, PLACA JUE 6273 (...)”

Em 03.11.2009 houve o aditamento da denúncia (ID n. 8698033) com a inclusão dos nomes dos acusados ACELINO CONCEIÇÃO BATISTA e ALBINO BRAGA SANTANA que tiveram suas participações confirmadas pelas interceptações telefônicas e pela confissão dos acusados, como sendo responsáveis pelas orientações de fuga pelos ramais da cidade e fornecimento de suporte material e alimentos após o crime.

Em razões recursais, ao ID n. 8698151, pugna a defesa dos apelantes ALBINO BRAGA SANTANA e ACELINO CONCEIÇÃO BATISTA pela revogação da prisão preventiva dos acusados. No mérito pela absolvição ante a insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer que seja desclassificado para o crime previsto no art. 180, caput, do CPB.

Requer ainda, que entendendo pela condenação pelo crime de roubo, que sejam afastadas as qualificadoras, bem como, considerada a participação de menor importância. Considerando ainda, o ne bis idem que considerou as mesmas circunstâncias tanto na primeira, quanto na segunda fase. Pugna finalmente que o regime inicial de cumprimento de pena seja o aberto.

Em contrarrazões, ao ID n. 8698152, o RMP de 1º grau, manifesta-se para manter a sentença prolatada nos autos em sua integralidade, mantendo-se a condenação dos apelantes.

Em razões recursais, aos ID’s n. 8698152 e 8698154, pugna, respectivamente a defesa dos apelantes RAIMUNDO EDVALDO DA COSTA ALVES e RAIMUNDO CARLOS DA COSTA ALVES: pela nulidade ante a violação do contraditória e ampla defesa pois houve aditamento da denúncia com os nomes de Claudionor Batista dos Santos, Rogério José Dias Pinheiro, José Cleibi Bibiano de Oliveira e Edivaldo Ramos Ferreira. Ocorrência de audiência em 14.01.2010 com a presença de apenas quatro denunciados - fls. 452 dos autos físicos. Confusão nas datas de audiências do dia 02.02.2010 a 11.02.2010, causando confusão quanto aos atos praticados, testemunhas ouvidas e interrogatórios realizados.

Aduz que os réus Paulo Sérgio Gomes Dias e Acelino Conceição Batista não foram citados nem apresentaram defesa. E ainda, que Raimundo Carlos e Sezion foram citados por edital.

Aduz falta de intimação dos advogados de defesa das testemunhas de acusação e defesa ouvidas por carta precatória fls. 479, 480, 481, 482, 483 e 484.

No mérito aduz pela falta de provas pela condenação dos Apelantes.

Subsidiariamente requer a redução da pena dos Apelantes por ser excessivamente severa tanto na pena-base, tanto do crime de roubo quanto no crime de formação de quadrilha vigente à época dos fatos, quanto na causa de aumento de pena que deveria ser afastada.

Por fim, pleiteiam a redução da pena de multa por considerá-la excessiva

Em contrarrazões, ao ID n. 8698164, o RMP de 1º grau, manifesta-se para manter a sentença prolatada nos autos em sua integralidade, mantendo-se a condenação dos apelantes.

Em razões recursais, ao ID n. 8698217, pugna a defesa do apelante SINVAL XAVIER DE OLIVEIRA pela absolvição ante a insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer que seja reduzida a quantidade da pena do crime de roubo.

Em contrarrazões, ao ID n. 8698218, o RMP de 1º grau, manifesta-se para manter a sentença prolatada nos autos em sua integralidade, mantendo-se a condenação do apelante SINVAL XAVIER DE OLIVEIRA.

Em razões recursais, ao ID n. 8698219, pugna a defesa da apelante KATIA SIMONE MELO PEREIRA pela absolvição ante a insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer que seja reduzida a quantidade da pena do crime de FORMAÇÃO DE QUADRILHA, bem como fixado o regime inicial de cumprimento de pena ABERTO.

Que seja concedido à Ré o direito de recorrer em liberdade. E caso já tenha cumprido a pena, quando do julgamento do presente recurso que seja extinta a punibilidade da acusada.

Em contrarrazões (ID n. 8698220) pugnou o Ministério Público pelo improvimento do referido recurso.

Nesta Instância Superior, o 4º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa De Oliveira, pronuncia-se (ID n. 8698220) pelo CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO do recurso de apelação interposto em favor de ALBINO BRAGA DE SANTANA, ACELINO CONCEIÇÃO BATISTA, RAIMUNDO EDVALDO DA COSTA ALVES (Durval”), RAIMUNDO CARLOS DA COSTA ALVES (“Buiu”) e SINVAL XAVIER DE OLIVEIRA (“Galeguinho”), porém, recomenda que sejam redimensionadas as penas-base fixadas a todos os apelantes, consoante os argumentos ora expendidos.

Sobreveio julgamento do habeas corpus n. 0047747-57.2015.8.14.0000 em favor de KATIA SIMONE MELO PEREIRA, de relatoria do Exmo. Desembargador Raimundo Holanda Reis, que concedeu parcialmente a ordem para declarar a nulidade da sentença que condenou a ora Apelante, determinando remessa dos autos ao Ministério Público com vistas a possível proposta de sursis processual, pois foi condenada por crime que a pena mínima é de 01 (um) ano. Mantendo-se inalterado os demais termos da sentença. Acórdão (ID n. 8698223).

Juntada a Declaração de Óbito do acusado SERGIO ROBERTO BATISTA DE OLIVEIRA (ID n. 8698226).

Nomeado o Advogado Dr. Wendel José de Souza Madeiro - OAB/PA n. 24.301 (ID n. 8698226) para atuar na defesa dos Réus ALCIR PAIVA DE MORAES e PAULO SÉRGIO GOMES DIAS, caso intimados, não constituam defensor nos autos.

Em razões recursais (ID n. 8698228) a defesa de ALCIR PAIVA DE MORAES e PAULO SÉRGIO GOMES DIAS pugna pela absolvição ante a insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer que sejam as penas dos Apelantes aplicadas no mínimo legal, e ainda, que seja a feita da detração da pena já cumprida em estabelecimento prisional.

Em contrarrazões (ID n. 8698230) o Parquet pugna pelo IMPROVIMENTO do recurso dos Apelantes.

Em manifestação quanto aos Apelantes ALCIR PAIVA DE MORAES e PAULO SÉRGIO GOMES DIAS, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso com nova análise da dosimetria da pena.

É o relatório. Feita a
revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

PRELIMINAR

1. Da Alegada Nulidade Processual Absoluta pelos Apelantes Raimundo Edvaldo da Costa Alves e Raimundo Carlos Costa Alves

Os Apelantes alegam, preliminarmente, a nulidade processual absoluta em razão da ofensa aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, visto que houve aditamento da denúncia com os nomes de Claudionor Batista dos Santos, Rogério José Dias Pinheiro, José Cleibi Bibiano de Oliveira e Edivaldo Ramos Ferreira. Ocorrência de audiência em 14.01.2010 com a presença de apenas quatro denunciados - fls. 452 dos autos físicos. Confusão nas datas de audiências do dia 02.02.2010 a 11.02.2010, causando confusão quanto aos atos praticados, testemunhas ouvidas e interrogatórios realizados.

Aduz que os réus Paulo Sérgio Gomes Dias e Acelino Conceição Batista não foram citados nem apresentaram defesa. E ainda, que Raimundo Carlos e Sezion foram citados por edital.

Aduz falta de intimação dos advogados de defesa das testemunhas de acusação e defesa ouvidas por carta precatória fls. 479, 480, 481, 482, 483 e 484.

De plano, ressalto que, em sede de alegações finais, dos referidos Apelantes acostadas ao ID n. 8698145 (fls. 1.1781.180 dos autos físicos), somente há menção quanto a ausência de provas para a condenação dos acusados, não havendo qualquer menção de nulidade por cerceamento de defesa.

Sustenta não intimação (sua própria e de sua defesa) da designação de data para a oitiva das testemunhas de defesa, ou da expedição da carta precatória para tanto.

Não lhe assiste razão.

A priori, peço vênia para transcrever trecho do parecer ministerial, na qual o ilustre Procurador de Justiça descreve muito bem o trâmite processual, verbis:

“(...) Compulsando as razões apresentadas pelos recorrentes RAIMUNDO EDVALDO DA COSTA ALVES e RAIMUNDO CARLOS DA COSTA ALVES, observa-se que ambos alegam em fase preliminar, a ocorrência de suposta nulidade relacionada a outros 04 (quatro) indivíduos - Claudenor Batista dos Santos, Rogério José Dias Pinheiro, José Cleibi Bibiano de Edvaldo Ramos Ferreira - que teriam sido incluídos no polo passivo da demanda por meio de aditamento e não teriam sido mencionados na sentença, alegando, por isso, que o processo teria ficado confuso e que não teriam seguido a sequência lógica contida na lei.

Afora isso, sustentam como preliminar, em suma: que alguns dos réus - que não eles - não teriam sido citados ou intimados para audiência de instrução e julgamento; que na Ata de audiência do dia 09.03.2010 não ficou claro por qual denunciado teriam sido arroladas as testemunhas de defesa; que o juiz teve pressa em ouvir os denunciados antes do recebimento das cartas precatórias expedidas para oitiva de testemunhas; ausência de registro de presença ou ausência dos outros denunciados na Ata da audiência realizada em 17.03.2010; ausência de determinação de que todos os denunciados ausentes na audiência fossem intimados para comparecerem na data remarcada; falta de intimação dos Advogados de defesa não oitiva das testemunhas de acusação e defesa ouvidas por carta precatória.

Como se vê, inúmeros são os argumentos apresentados pela defesa dos apelantes na tentativa de anular o processo em questão, alegando, inclusive, a ocorrência de vícios relacionados a outros denunciados, que sequer tem a ver com os réus RAIMUNDO EDVALDO DA COSTA ALVES e RAIMUNDO CARLOS DA COSTA ALVES.

Nesse contexto, convém registrar que eventuais nulidades ocorridas durante a instrução processual devem ser arguidas logo depois de ocorrerem. Porém, este não foi o caso dos presentes autos, pois a defesa dos recorrentes não questionou todas as situações em momento anterior, vindo a fazê-lo somente após a prolação da sentença condenatória, em sede para apelação penal, quando já se operou, inclusive, o instituto da preclusão.

Afora isso, ainda que assim não fosse, compulsando detidamente os autos, observa-se que, ao contrário do que tenta fazer crer a defesa, aos réus RAIMUNDO EDVALDO DA COSTA ALVES e RAIMUNDO CARLOS DA COSTA ALVES, ora apelantes, foram asseguradas, durante todo o processo, as garantias do contraditório e da ampla defesa, pelo que não se vislumbra, em nenhuma das teses arguidas, qualquer irregularidade que configure violação ao art. 397, do CPP, ao devido processo legal, à ampla defesa ou ao contraditório.

Como sabido, tratando-se de processo penal, não se declara a nulidade de um ato se dele não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, ou, ainda, que não cause influência na apuração da verdade substancial dos fatos. É o chamado princípio do pás de nullité sans grief, disposto no art. 563, caput, do CPP, que assim dispõe: "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa."

No mesmo sentido, convém destacar, também, o enunciado nº 523, da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que determina que "no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu", o que não ocorreu no presente caso, inclusive porque resguardados, durante a ação penal, todos os direitos e garantias constitucionais dos apelantes.

Desse modo, temos que o eventual reconhecimento de nulidade estaria sujeito à comprovação de efetivo prejuízo, o que não restou demonstrado pela defesa.

Sobre assunto, a jurisprudência do TJ/PA assim se manifesta:

PENAL ? APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 157, §2º, I E II, C/C. ART. 71 DO CPB E ART. 28 DA LEI DE DROGAS ? PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA INACOLHIDA ? INEXISTÊNCIA DE NULIDADE ? PLENITUDE DE DEFESA ASSEGURADA ? NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO ? SÚMULA 523 STF [...] Em sede de preliminar, alega a defesa do recorrente a deficiência da defesa técnica, pois seus defensores não se esmeraram em estabelecer uma efetiva e combativa defesa em seu favor, inexistindo nos autos qualquer tese defensiva em seu interesse. Tal alegação não merece prosperar, posto que foi garantido ao recorrente o direito à defesa técnica em seu favor durante todo o curso processual, com a apresentação de resposta à acusação por parte da Defensoria Pública (fls. 29/30), acompanhamento de advogado em audiência de instrução e julgamento (fl. 73) e apresentação de alegações finais, em forma de memoriais, por advogado devidamente constituído nos autos (fls. 91/93). Como se vê, sobretudo pela leitura dos referidos documentos processuais, efetivou a defesa o seu mister, não havendo que se falar em deficiência defensiva ou até mesmo, cerceamento de defesa, posto que devidamente cumpridos os atos inerentes a si. A par disso, salienta-se que a demonstração de efetivo prejuízo é elemento indispensável para o fim de reconhecimento de nulidade, conforme a regra elencada no art. 563, caput, do CPB e o entendimento da Súmula nº 523 do STF. No caso vertente, a defesa do apelante não demonstrou a existência de efetivo prejuízo para o mesmo, pelo que deve ser rejeitada a preliminar suscitada [...]

(2018.01677796-98, 189.067, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-26, Publicado em 2018-04-30) (Grifo nosso)

Deve, portanto, ser rejeitada a preliminar de nulidade absoluta do processo por não merecer guarida nenhuma das teses apresentadas nos apelos ora analisados. (...)”

É cediço que o processo é um instrumento estatal utilizado para que, observadas as garantias individuais do acusado, seja devidamente aplicada a lei penal ao caso concreto, para absolver ou para condenar o réu da imputação contida na exordial acusatória.

É sempre bom lembrar que o procedimento contido no processo penal não está à disposição dos interesses privados do acusado, mas sim do interesse público, de modo que as partes devem agir para que mesmo chegue ao seu termo e não buscar procrastinar indevidamente o término da instrução processual, sob pena de não se observar o princípio constitucional da razoável duração do processo.

O fato de ter nomes que sequer foram qualificados no aditamento da denúncia, ou mesmo, mencionados durante a instrução processual. Atentando que, em fase de alegações finais incluiu o nome de Edvaldo Ramos Ferreira, que está entre os mencionados a serem citados no aditamento da denúncia (ID n. 8698033).

Pois bem.

Preceitua o art. 367 do CPP que:

“
O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo
”.

Hei por bem deixar consignado que, em relação à afirmação de que só estariam presentes quatro acusados, no momento da audiência de instrução do dia 14.01.2010, verifica-se a assinatura e a confirmação na Ata de audiência dos acusados, verificando-se ainda, que saíram intimados para audiência redesignada para o dia 02.02.2010 (fls. 465/466 dos autos físicos), e naquela data redesignada para o dia 11.02.2010 (fls. 473/474 dos autos físicos).

Logo, não há que se falar em confusão, quando presentes os advogados de defesa, ou defensores nomeados, que saíram devidamente intimados das audiência de um processo extremamente complexo, tendo o Magistrado envidado esforços para que fosse a instrução criminal seguida da melhor forma, sem violar a ampla defesa e o contraditório.

De outra banda, sabe-se que é garantido ao acusado o direito de ser representado por defensor de sua confiança, mas esse direito deve ser apreciado de acordo com o caso concreto, já que o réu não dispõe do procedimento da maneira que bem entender, devendo também observar as normas que determinam seu dever de informação nos autos, não podendo alegar nulidade que tenha dado causa com sua conduta, conforme expressamente contido no art. 565 do CPP,
in verbis
:

“
Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse
”.

A jurisprudência é tranquila em reconhecer que a defesa não poderá alegar nulidade a que tenha dado causa, confira-se entendimento do STJ em caso semelhante:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.

1. A conclusão adotada pelo julgado alinha-se ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a nulidade relativa a não intimação de dado advogado deve ser arguida na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a ocorrência do vício, sob pena de preclusão. Precedentes.

1.1. A alteração do entendimento do Tribunal local, acerca da preclusão consumativa da matéria, em virtude do atendimento das intimações anteriores em nome de outro advogado, demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, atraindo, por conseguinte, a Súmula 7/STJ.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.956.742/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

Igualmente, não há como prevalecer a tese defensiva de que há nulidade absoluta em razão da não intimação da defesa para expedição da carta precatória, pois a matéria encontra-se pacificada em entendimento assentado pelo Pretório Excelso, por meio da Súmula 155 que dispõe:

“
É relativa a nulidade do processo criminal por falta de intimação da expedição de precatória para inquirição de testemunha
”.

Dessa forma, em se tratando de nulidade relativa, mister se faz provar o prejuízo causado - o que não ocorreu, eis que o juiz nomeou defensor dativo para a referida audiência - devendo, ainda, sua alegação ter sido produzida em momento oportuno, sob pena de preclusão, consoante interpretação sistemática dos artigos 563 e 571, inc. II, do CPPB, pois demonstrado superada a questão, por não ter havido manifestação neste sentido em sede de alegações finais, às fls. 1354/1356 dos autos físicos, não havendo que se falar em nulidade, como bem quer fazer entender a defesa.

Nesse sentido:

STF: “
A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 4. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido de que à decretação da nulidade, na hipótese em que participa do julgamento julgador eventualmente impedido, imprescindível seja decisiva a participação do magistrado no resultado do julgamento. Precedentes.
” (HC 214906 AgR / SP - SÃO PAULO, Rel. Min. ROSA WEBER - DJe-136 DIVULG 08-07-2022 PUBLIC 11-07-2022).

Ressalte-se que apesar de mencionar essa ausência de intimação, das referidas cartas precatórias que eram para oitiva de testemunhas indicadas pela defesa, não menciona a defesa dos Apelantes qualquer argumento, que tenha ocorrido nestas audiências que levasse a absolvê-los ou mesmo a macular a instrução, a ampla defesa ou o contraditório.

Por conseguinte, rejeito a preliminar de nulidade processual absoluta arguida pelos apelantes.

Mérito:

Quanto ao pleito de absolvição dos Apelantes ACELINO CONCEIÇÃO BATISTA e ALBINO BRAGA DE SANTANA condenados pela prática de roubo majorado; ALCIR PAIVA DE MORAES condenado pelo crime de formação de quadrilha e; SINVAL XAVIER DE OLIVEIRA, RAIMUNDO EDVALDO DA COSTA ALVES, PAULO SERGIO GOMES DIAS, RAIMUNDO CARLOS DA COSTA ALVES condenados tanto pelo crime de roubo majorado quanto pelo crime de formação de quadrilha.

A testemunha EDVALDO ARAÚJO DOS SANTOS, assim declarou pelo que transcrevo o que foi apresentado em sede de alegações finais (fls. 1330/1330), vejamos:

“Em relação aos denunciados SINVAL XAVIER DE OLIVEIRA, SEZION GONÇALVES DA SILVA, ALBINO

BRAGA SANTANA e ACELINO CONCEIÇÃO BATISTA, consignou:

Que SINVAL é irmão de SEZION; QUE em relação ao assalto ao BANPARÁ de Concórdia do Pará SINVAL esteve no local, segundo os depoimentos colhidos no inquérito e a própria investigação; QUE SINVAL havia arregimentado os nacionais ALBINO e ACELINO no intuito de fazer o levantamento das vias de acesso da cidade de Concórdia do Pará, sendo que ALBINO e ACELINO mostraram a SINVAL onde ficava o BANPARÁ, as vias de acesso de entrada e saída da cidade; QUE ALBINO e ACELINO deram suporte à quadrilha no Município de Concórdia do Pará; QUE SINVAL estava realmente envolvido no assalto; QUE ALBINO trabalha no Hospital localizado às proximidades do banco; QUE o irmão de SINVAL, o SEZION forneceu um carro para ser utilizado na empreitada criminosa; QUE esteve na casa de SEZION local onde foi apreendido um veículo, que foi reconhecido como sendo um carro utilizado nos “reconhecimentos” da cidade pelos quadrilheiros dias antes da realização do assalto; QUE SEZION entregou o veículo que SINVAL utilizou no assalto ao BANPARÁ; QUE SEZION é proprietário de um desmanche de veículos em Belém.

Em relação ao denunciado PAULO SERGIO GOMES DIAS, RAIMUNDO EDVALDO DA COSTA ALVES, CLAUDENOR BATISTA DOS SANTOS e ROGÉRIO JOSÉ DIAS PINHEIRO consignou:

QUE por intermédio de escutas telefônicas identificaram o deslocamento de um grupo da quadrilha, que vinha do Estado do Maranhão, com destino à cidade de Santa Maria do Pará com o objetivo de se reunirem com o quadrilheiro RAIMUNDO EDVALDO, vulgo “DURVAL”; QUE dessa equipe PAULO SÉRGIO GOMES DIAS fazia parte; QUE para essa diligência existiam duas equipes de policiais, uma comandada pelo declarante, outra comandada pelo investigador EVERALDO; QUE sua equipe seguiu PAULO SERGIO de Santa Maria do Pará até Belém; QUE PAULO SÉRGIO estava acompanhado do denunciado CLAUDENOR BATISTA DOS SANTOS; QUE os denunciados, ao chegarem em Belém, seguiram para a residência de ROGÉRIO JOSÉ DIAS PINHEIRO, localizada no bairro do Una; QUE PAULO, CLAUDENOR e ROGÉRIO passaram a noite inteira no interior do imóvel, o que obrigou o declarante a se aproximar da residência, na intenção de melhor observar as atividades que estavam sendo desenvolvidas pelos denunciados PAULO, CLAUDENOR e ROGÉRIO; QUE passaram a noite de campana, sendo que na manhã do dia seguinte, quando PAULO SÉRGIO e CLAUDENOR saiam do interior do imóvel, procedeu a captura dos mesmos, obedecendo ordens superiores; QUE na ocasião da prisão houve resistência dos denunciados à ação policial; QUE no interior do veículo utilizado no deslocamento de Santa Maria do Pará/Belém foi encontrado um capuz, uma arma de fogo e munições; QUE CLAUDENOR veio do Estado do Maranhão no interesse de perpetrar assaltos nos Estados do Pará e Maranhão junto com os demais quadrilheiros.

Em relação a denunciada KATIA SIMONE MELO PEREIRA, consignou:

QUE o envolvimento da denunciada consistia em fazer

levantamento dos locais que serviriam de alvo da quadrilha.

Em relação ao denunciado SÉRGIO ROBERTO BATISTA DE OLIVEIRA, consignou:

QUE SÉRGIO veio do Estado do Maranhão no interesse de perpetrar assaltos nos Estados do Pará e Maranhão. (...)”

Na mesma peça de alegações finais ministeriais, o Ministério Público às fls. 1333/1336 transcreveu o depoimento da testemunha MIGUEL ÂNGELO DA CONCEIÇÃO RIBEIRO, analista de inteligência, que monitorou as escutas telefônicas realizadas, afirmando que:

“QUE a maioria das pessoas escultadas e dos réus que foram presos nessa operação usam outros nomes na conversação, tentando confundir a polícia; todavia após varias escultas conseguiram identificar cada um dos réus; QUE alguns dias após o assalto ao BANPARÁ o NIP passou as informações sobre conversas telefônicas entre vulgo XAXA, ARCELINO e SINVAL, conversa mantidas entre os três com presos de um presídio estadual; que tal conversa dava conta do assalto ao banco de concórdia descrevendo algum detalhes da operação; a partir de tais informações foi autorizado pela Justiça esculta telefônica no sentido de descobrir os envolvidos no assalto; no decorrer das investigações começou a ser identificados alguns componentes da quadrilha de início identificou-se SIMINE SANDORVAL (ZEZION), DURVAL, NEN, PAULO e JAILSON; QUE geralmente o DURVAL e o PAULO eram os que mais efetuavam ligações para o restante da quadrilha; sempre procurando por veículos informando que a menina já havia feito o levantamento do local (SIMONE); nas conversas dos membros da quadrilhas sempre falava por códigos marcando encontros pessoas dizendo que à rede ao à família estava queimada; que constantemente DURVAL que residia em Santa Maria, sempre pedia presença dos outros comparsas naquela localidade para tratar pessoalmente; QUE como foram muitas escutas telefônicas não recordas o teor das conversas; que através de tais escultas conseguiram desbaratar também o assalto de Primavera, devido ao contato telefônicos de de um dos membros do assalto ao banco de Primavera com DURVAL o qual pedia para que para que DURVAL (RAIMUNDO EDVALDO DA COSTA ALVES) escondesse um veiculo, este que foi usado na fuga e pertencia a uma das vítimas de Primavera; que tem conhecimento que nos autos de esculta telefônica tem conversas entre ZEZION com outro componente do grupo informando que teria que ser pago um valor a mais porque o veículo foi perdido durante a fuga; OUE ZEZION e SINVAL já vinham sendo monitorado pela polícia principalmente o denunciado ZEZION; os levantamento do local do assalto eram feitos pela SIMONE e pelo DURVAL QUE PAULO SÉRGIO, passou claramente informações de uma pessoa que seria assaltado dando detalhes do local e da situação da vítima de que ela andava armada podendo reagir todavia, daria para executar o assaltos; que BUIU constantemente fazia contatos telefônicos com DURVAL com intuito de obter armas e veículos; contato do ALCIR PAIVA vulgo NEM era também constante para com o DURVAL; nas escultas telefônicas além do envolvimento em assalto PAULO sempre falava em tráfico de drogas bem como em clonagem de cartão, com saques elevados em postos de gasolinas e caixas eletrônicos; que nas escultas telefônicas pode perceber várias vezes BUIU (RAIMUNDO CARLOS) DURVAL (RAIMUNDO EDVALDO) e outros comparsas constantemente ligavam para PAULO exigindo sua parte na ação criminosa; inclusive ameaçando de morte; inclusive utilizando seus cartões clonados oferecendo para DURVAL para que o mesmo saquasse a parte que lhe cabia; que SIMONE sempre efetuava ligações para PAULO dizendo que já havia feito o levantamento que PAULO a acompanhasse para confirmar as suas informações; que após as ligações de SIMONE, PAULO fazia contato com os demais componentes do bando informando sempre que a menina (SIMONE) já tinha ido no local e lhe passado as informações; PAULO sempre se referia a SIMONE COMO menina; que recorda que SERGIO ROBERTO vulgo "carlinhos" foi preso em flagrante pois estava se preparando para cometer novos assaltos; pois o mesmo encontrou-se de madrugada com outros componentes do bando e que através das escultas ficou claro que os mesmos desceriam para cometer assaltos; que nas escultas telefônicas surgiu um elemento chamado CLEIBI o qual foi presos durante a operação e que os demais componentes do bando sempre falavam que era para ter cuidado com o KEIBE que ele falava demais e poderia e denunciar toda operação; dada palavra ao advogado de defesa as perguntas respondeu QUE: não ouviu nenhum ligação de SINVAL com os outros componentes da quadrilha; que não ouviu nas que a operação se iniciou em razão do comunicado do NIP de alguma ligações telefônicas de SINVAL, ZEZION, XAXA e ARCELINO; que SINVAL foi investigado nas investigações pela parte de campo; que KLEIBE foi presos na cidade de Santa Maria pela delegacias local por porte de arma; que nas escultas não tem como identificar quem é "BUIU"; que a identificação foi feito pela equipe de campo (...)” (sic)

A testemunha LUIS GUILHERME NAVARRO XAVIER - Delegado de Polícia que presidiu o Inquérito Policial e desbaratou o bando prestou o seguinte depoimento em Juízo, pelo que transcrevo o que foi narrado em alegações finais:

“(...) QUE alguns quadrilheiros foram presos em sede de cumprimento de mandado de prisão expedido pelo juízo da Comarca de Concórdia do Pará, outros foram presos em flagrante delito, quando se deslocavam para o cometimento de outro assalto a banco, em uma cidade do interior do Estado do Pará; QUE no dia do assalto, a polícia monitorou uma ligação dos quadrilheiros, dos telefones das vítimas, o que possibilitou que fosse descoberta a rede de telefones utilizados pela quadrilha, possibilitando, ainda, que fossem quebrados os sigilos das comunicações dos acessos móveis celulares utilizados pelos quadrilheiros; QUE todos os envolvidos integram a organização criminosa, tendo participado ativamente das ações criminosas narradas no Inquérito Policial, as quais foram objeto de denúncia pelo Ministério Público; QUE especifica a ação de cada quadrilheiro, da seguinte forma:

1) SINVAL XAVIER DE OLIVEIRA: SINVAL possui um desmanche de veículos e o carro utilizado no assalto ao BANPARÁ de Concórdia do Pará, o qual, inclusive, sofreu uma pane mecânica, foi adquirido pelo denunciado, que entregou ao seu irmão, também denunciado, chamado SEZION, que tem envolvimento em outros assaltos à bancos no Estado do Pará; SINVAL dava apoio à quadrilha, arranjando os veículos que seriam utilizados nos assaltos.

2) RAIMUNDO EDIVALDO DA COSTA ALVES:

RAIMUNDO é alcunhado de DURVAL, que é um dos autores do assalto ao BANPARÁ de Concórdia do Pará, segundo informações prestadas pelos também denunciados ALBINO e ACELINO; Segundo ALBINO e ACELINO, DURVAL participou do planejamento do assalto ao BANPARÁ meses antes da execução da ação criminosa; QUE os veículos apreendidos em poder de DURVAL foram reconhecidos por ALBINO e ACELINO como os veículos utilizados nos levantamentos do assalto pela quadrilha; QUE DURVAL para realizar o recrutamento de ALBINO e ACELINO, passou a patrocinar festas e, bebedeiras na localidade onde ALBINO e ACELINO viviam, até que conseguiu obter a confiança de ALBINO e ACELINO; QUE DURVAL ao ser preso em Santa Maria do Pará já estava planejando um novo assalto a banco; QUE DURVAL fazia o elo de ligação entre o pessoal do interior do Estado, das diversas ramificações da quadrilha.

3) ALCIR PAIVA DE MORAES: A função de ALCIR é “PIPOCAR” os carros utilizados pela quadrilha, QUE o

denunciado conseguia financiamento dos veículos utilizados nos assaltos realizados pela quadrilha, sendo que após os assaltos os veículos seriam vendidos a terceiros de boa-fé; QUE a atribuição de ALCIR, na divisão dos trabalhos da quadrilha era de fornecer veículos; QUE existiram conversas de ALCIR com DURVAL sobre o fornecimento de veículos.

4) PAULO SÉRGIO GOMES DIAS e KATIA SIMONE MELO PEREIRA: A participação de ambos era no levantamento de informações nas localidades “alvo” da

quadrilha, colhendo informações a respeito do efetivo policial, vias de acesso, datas/horários de chegada de

dinheiro, etc; QUE após a realização do assalto ao BANPARÁ foram interceptadas ligações telefônicas de PAULO com os integrantes da quadrilha e deste com SIMONE; QUE SIMONE fez o levantamento nos Municípios de Viseu e Curionópolis para a quadrilha; QUE existem conversas interceptadas entre SIMONE e PAULO, informando desses levantamentos realizados pelos denunciados.

5) SERGIO ROBERTO BATISTA DE OLIVEIRA:

Envolvido nas mais diversas modalidades criminosas, indo do latrocínio ao tráfico de drogas, existindo informações de que o denunciado comanda a célula do PCC no Estado do Pará; QUE no dia de prisão SÉRGIO estava na companhia de dois indivíduos que vieram do Maranhão, passaram por Santa Maria do Pará, conversaram com DURVAL e depois seguiram para Belém, para ficam em companhia de SERGIO; QUE SERGIO é contumaz em práticas delituosas e que também utiliza documentos falsos, para dificultar a

ação da polícia; QUE SÉRGIO é um dos coordenadores do grupo criminoso, sendo um indivíduo de elevada periculosidade, possuindo diversas condenações.

6) SEZION GONÇALVES DA SILVA: Possui participação ativa no assalto ao BANPARÁ de Concórdia do Pará, conforme afirmaram os denunciados ALBINO e ACELINO em sede policial; QUE SEZION participou-dos assaltos a banco em Maracanã e Garrafão do Norte; QUE além de realizar assaltos SEZION fornecia veículos para as ações criminosas da quadrilha.

7) RAIMUNDO CARLOS DA COSTA ALVES: Foi preso

juntamente com DURVAL; QUE RAIMUNDO veio do Maranhão, para se reunir com DURVAL em Santa Maria do Pará, onde permaneceu por algumas horas; QUE saíram de Santa Maria do Pará para realizarem assaltos; QUE por várias vezes o denunciado participava das reuniões dos quadrilheiros;

8) ACELINO CONCEIÇÃO BATISTA e ALBINO BRAGA DE SANTANA: QUE ACELINO é proprietário do bar onde e os quadrilheiros chegaram juntamente com ALBINO; QUE ACELINO e ALBINO deram apoio informando os itinerários e vias de acesso à Concórdia do Pará aos quadrilheiros, indicando os ramais e vicinais que permitiram a fuga dos quadrilheiros; Após o assalto ACELINO levou comida para parte os quadrilheiros que estavam no veículo que quebrou na fuga; QUE após a realização do assalto, uma motocicleta utilizada nos levantamentos da ação criminosa, foi guardada no Hospital Municipal; Uma arma utilizada na O criminosa, os quadrilheiros deixaram com ACELINO; QUE ALBINO pelo fato de ser funcionário público municipal tinha fácil acesso às informações relacionadas ao banco; QUE as interceptações telefônicas comprovaram que ACELINO e ALBINO apoiaram a quadrilha, levando mantimentos aos o quadrilheiros após ao assalto, oportunidade em que os denunciados cobravam uma complementação de valores oriundos do assalto ao BANPARÁ de Concórdia do Pará.

9) CLAUDIONOR BATISTA DOS SANTOS: Foi preso juntamente com outros integrantes da quadrilha quando se preparavam para realizar um outro assalto; QUE no interior do veículo de sua propriedade foram encontrados um capuz, uma arma de fogo e munições; QUE foram interceptadas ligações telefônicas do denunciado com DURVAL,

10) ROGÉRIO JOSÉ DIAS PINHEIRO: QUE ROGÉRIO funcionava como motorista da quadrilha, sendo que aproximadamente 02 (dois) meses antes do assalto ao BANPARA de Concórdia, o denunciado havia sido preso pelo assalto a outro banco.

11) JOSE CLEIBI BIBIANO DE OLIVEIRA: O denunciado foi, por várias vezes, filmado na companhia de RAIMUNDO CARLOS DA COSTA ALVES e RAIMUNDO EDVALDO DA COSTA ALVES, sendo que o mesmo foi preso, quando se dirigia para o Município de Marapanim, para buscar um veículo que seria utilizado pela quadrilha em novas ações criminosas; QUE estava durante a madrugada na casa de DURVAL quando planejavam assaltos.

12) EDVALDO RAMOS FERREIRA: O denunciado possui ligações com a quadrilha, confirmados mediante interceptações telefônicas, sendo que o mesmo está foragido; QUE o denunciado é irmão de DURVAL, uma das figuras mais importantes da quadrilha.”

Da mesma forma o Magistrado sentenciante delineou bem as condutas dos Apelantes, informando de que forma cada um agiu conscientemente e de que forma atuou, não deixando dúvida quanto às práticas delitivas de roubo e formação de quadrilha dos Apelantes.

Assim restou descrita a sentença na parte que importa que peço vênia para transcrever:

“(...) A autoria dos acusados se faz através do cotejo dos depoimentos das vítimas e das testemunhas prestados na POLÍCIA e em JUÍZO, bem como pelas interceptações telefônicas e suas degravações, da apreensão do veículo XSARA PICASSO, e do depoimento de alguns dos acusados, conforme se mostrará abaixo.

Em depoimento prestado à Polícia Civil o acusado Sinval Xavier de Oliveira afirmou que adquiriu de Patrick Silva de Almeida no dia 28.02.2009 o veículo Xsara Picasso (fls. 75), o qual foi usado no referido roubo, porém abndonado por problemas mecânicos e devidamente apreendido pela Polícia. Não obstante, afirmou ainda que teria vendido o mencionado veículo no outro dia, o que se mostrou inverídico pelas interceptações telefônicas, pois ficou evidente que o acusado foi quem forneceu o veículo para o cometimento do crime em tela (fls. 110), pois que é mencionado pelos acusados que terão que indenizar o veículo de Sinval, vulgo “galeguinho”. Ademais, fica provado pelos depoimentos dos acuados Albino e Acelino que Sinval foi a pessoa que os arregimentou para fazer o levantamento das rotas de fugas da Cidade e dos ramais da zona rural para que pudessem fugir com tranquilidade após o roubo.

Ademais, os depoimentos de Acelino e Albino foram comprovados pelas apreensões dos veículos Uno Mille Branco (fls. 72) com o acusado Sinval Xavier de Oliveira, vulgo “Galeguinho”, e o Pálio Verde (fls. 122/123) com Raimundo Edvaldo da Costa Alves, vulgo “Durval”. A apreensão do veículo Pálio Verde deixa claro que “Galeguinho” e “Durval” se conhecem bem, inclusive vinham para zona rural de Concórdia do Pará, onde se encontravam com Acelino e Albino para planejarem parte do crime e analisarem juntos a rota de fuga depois do roubo ao BANPARÁ, fato que desmente parte do depoimento de Sinval Xavier, quando este afirmou que não conhecia “Durval” (fls. 132).

Note-se que no depoimento de Acelino (fls. 315/317) e Albino (fls. 396/398), estes relataram que parte dos acusados vinham em carros diferentes, citando o Fiat Uno Branco apreendido com Sinval Xavier; o Fiat Palio Verde apreendido (fls. 143) com Durval, e o Xsara Picasso apreendido por ter sido abandonado por quebra na hora da fuga, todos utilizados para vir até Concórdia do Pará.

Ademais, nos dois depoimentos acima citados ficou claro que “Durval” e Sérgio Roberto Batista de Oliveira tiveram intensa participação na organização e execução do roubo ao BANPARÁ.

Tanto Acelino quanto Albino confessaram que receberam R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) e R$ 3.000,00 (três mil reais), respectivamente, o que se vê na intercepção telefônica realizada (fls. 1.080), onde Acelino reclama do pouco valor recebido pela sua participação. Ademais, Albino na noite do crime guardou a motocicleta usada pelos outros acusados, se aproveitando da sua função pública de funcionário do Hospital Municipal, o que também usou para repassar todas as informações que tinha sobre a movimentação dos funcionários do banco e do funcionamento deste, além de fazer o reconhecimento da Cidade junto com os outros acusados. Note-se que Albino foi ouvido na DRCO na presença do advogado, o que desmente seu depoimento em Juízo de que apanhou e assinou o seu depoimento sem ler.

Fica provado pelo depoimento de Acelino Conceição Batista que este foi o responsável pelo levantamento da rota de fuga (fls. 294), e comprova o envolvimento de “gagá”, “xaxá”, Sinval, e dos veículos Uno branco e Pálio Verde. Reconheceu ainda o acusado Sérgio Roberto Batista de Oliveira e Raimundo Edvaldo da Costa Alves, vulgo “DURVAL”, bem como afirmou que recebeu R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) por sua participação no crime. Não obstante, Acelino conversa com “Xaxá” onde afirma que recebeu R$ 3.000,00 (três mil reais e acha pouco o valor e pergunta se outro acusado não pode lhe dar mais um pouco de dinheiro. (fls. 1.080).

Se comprovou que Albino Braga de Santana (fls. 396) foi responsável pelo levantamento junto ao banco, indicado por Acelino, pois trabalha no Hospital em Concórdia do Pará e conhecia as pessoas que trabalhavam no BANPARÁ, além de guardar a moto utilizada no crime, e devolvê-la aos outros acusados, e ainda, forneceu alimentação acompanhado de Acelino para os acusados que estavam no mato, e indicou o caminho para a fuga.

O acusado Raimundo Edvaldo da Costa Alves, vulgo “DURVAL” é irmão do acusado Raimundo Carlos da Costa Alves, vulgo “BUIU” (fls. 150/153), ambos participaram efetivamente do crime de roubo, desde o planejamento até a partilha do produto do crime. O acusado “Durval” acompanho de Sérgio Roberto Batista de Oliveira veio por diversas vezes, no pálio verde apreendido, até Concórdia fazer o levantamento da Cidade e do local do crime, bem como das rotas de fuga, isto com a ajuda de Acelino e Albino, conforme mostram os depoimentos já mencionados, além das interceptações telefônicas.

Paulo Sérgio Gomes Dias, vulgo “PAULO”, (fls. 176/177) cobra a Raimundo Carlos da Costa Alves, vulgo “BUIU”, irmão de “Durval” a parte do dinheiro do roubo, comprovando assim a sua autoria no crime. Outrossim, as conversas interceptadas no telefone de “Durval”, mantidas entre ele e Paulo Sérgio não deixa dúvida que já se conheciam a bastante tempo, mantendo contato rotineiramente, o que foi negado por “Durval” em Juízo, porém fica fora de dúvida o relacionamento entre ambos.

O Sérgio Roberto Batista de Oliveira, vulgo “CARLINHO”, (fls. 200/201), ligou para Raimundo Edvaldo da Costa Alves, vulgo “DURVAL” para ir buscá-lo em Concórdia do Pará por ter “batido a boa” se referindo ao assalto do BANPARÁ, conforme disse este em seu na DRCO, e posteriormente negado alegando que estava sem advogado. Ora, o fato de estar sem advogado não há qualquer impedimento para a tomada de depoimento pela polícia, nem induz que os fatos narrados sejam inverídicos. Ao contrário, pois sequer alegou que houvesse sido torturado para dizer o que disse, o que se conclui que disse de espontânea vontade por ser verdade, omitindo apenas que ele (“DURVAL”) também participara do crime, visto que já ficou provado que planejou e arregimentou outros acusados, inclusive indo até o interior de Concórdia do Pará no seu veículo Fiat Pálio Verde para “contratar” Alcelino e Albino.

A participação de Alcir Paiva de Moraes, vulgo “NEM”, no roubo não ficou devidamente provada, apesar dos indícios (fls. 166/167).

Kátia Simone Melo Pereira, vulgo “SIMONE”, (fls. 187/188) também não teve sua participação comprovada no crime de roubo, posto que nas interceptações realizadas nada foi dito em relação ao levantamento do BANPARÁ de Concórdia do Pará para realização do crime. (...)”

Desta forma, restou claramente delineado que ALBINO BRAGA DE SANTANA e ACELINO CONCEIÇÃO BATISTA foram as pessoas que realizaram o levantamento da rota de fuga pelos ramais da zona rural, fornecendo ainda, apoio material aos demais agentes. Logo tiveram efetiva participação para o êxito da empreitada criminosa, não trata apenas de receptação, como também querem fazer acreditar em tse defensiva, requerendo a DESCLASSIFICAÇÃO do delito de roubo para o art. 180, do CPB. Referido pedido torna-se completamente incabível quando tiveram desígnios autônomos que tornou possível a prática do roubo a agência do Banpará. Não havendo que se falar em desclassificação.

Quanto aos Apelantes RAIMUNDO EDVALDO DA COSTA ALVES e RAIMUNDO CARLOS DA COSTA ALVES restou claro que estes participaram de todas as fases do assalto ao BANPARÁ, desde o reconhecimento da cidade de Concórdia do Pará/PA até a distribuição dos valores aos participantes do roubo. As interceptações foram claras em delinear as condutas condutas dos acusados.

Referidos Apelantes tinham uma verdadeira estrutura de empresa ao praticar delitos. Realizando ligações e organizando práticas delitivas de forma profissional. Realizam viagens, “providenciavam“ veículos, depositavam dinheiro e repassavam informações privilegiadas para o sucesso do delito, com distribuição de lucro ao término do assalto.

O setor de inteligência policial foi responsável por desvendar a teia criminosa, não havendo que se falar em absolvição.

SINVAL XAVIER DE OLIVEIRA além de ter providenciado o veículo para a realização do assalto - XSARA PICASSO, a ponto inclusive de ter que ser “indenizado” pelo dano causado no veículo que foi abandonado durante a prática do crime.

Quanto ao Apelante PAULO SÉRGIO GOMES DIAS restou demonstrado que era o porta-voz do bando que comunicava os integrantes assim esclarecido pelo depoimento da testemunha MIGUEL ÂNGELO DA CONCEIÇÃO RIBEIRO, conforme transcrito nas alegações finais da acusação (fls. 1333/1336). Vejamos:

"(...) PAULO exigindo sua parte na ação criminosa; inclusive ameaçando de morte; inclusive utilizando seus cartões clonados oferecendo para DURVAL para que o mesmo sacasse a parte que lhe cabia; que SIMONE sempre efetuava ligações para PAULO dizendo que já havia feito o levantamento que PAULO a acompanhasse para confirmar as suas informações; que após as ligações de SIMONE, PAULO fazia contato com os demais componentes do bando informando sempre que a menina (SIMONE) já tinha ido no local e lhe passado as informações; PAULO sempre se referia a SIMONE COMO menina (...)”.

No tocante ao Apelante ALCIR PAIVA DE MORAES condenado apenas pelo crime de formação de quadrilha, vigente à época dos fatos com esta nomenclatura, verifica-se que prestava apoio para conseguir os financiamentos dos veículos utilizados pela quadrilha, sendo que após os assaltos os veículos seriam vendidos a terceiros de boa-fé.

QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA APLICADA AOS APELANTES

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelos apelantes merece prosperar.

A defesa dos apelantes aduz a exacerbação indevida da pena a eles aplicada, visto que o juiz a quo afastou-a do mínimo legal, com base em inidônea fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB somente no tocante às consequências do crime. Requer, assim, seja a reprimenda-base dos Apelantes redimensionadas.

Verifico, que a capitulação penal foi escorreitamente aplicada, não havendo que se falar afastamento das majorantes, pois o crime foi praticado de forma conjunta, e as elementares do delito comunicam-se entre os agentes, na forma do art. 29, caput, do CPB.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Atendendo as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, passo a dosar a pena individualmente de cada réu, como segue:

# SINVAL XAVIER DE OLIVEIRA, vulgo “GALEGUINHO”

DOSIMETRIA DO CRIME DE ROUBO

A pena para o crime é de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

- Culpabilidade: comprovada, sendo a conduta do réu altamente reprovável, pois foi um dos principais autores do crime, fazendo levantamento de campo e ainda forneceu o veículo Xsara Picasso para o cometimento do crime;

- Antecedentes: imaculados, pois não tem condenação com trânsito em julgado com mais de cinco anos;

- Conduta Social: nada tem-se a valorar, pelo que considera favorável;

- Personalidade do agente: nada tem-se a valorar, pelo que considera favorável;

- Motivos do crime: nenhum além dos inerentes ao crime;

- Circunstâncias do crime: são desfavoráveis, pois a modalidade criminosa foi audaciosa de maneira agressiva ao tipo penal que envolveu não somente os funcionários dos bancos, como também os familiares;

- Consequências do crime: em que pese ser consequência do crime o dano patrimonial quando o valor é superior ao normal à espécie entendo que deve ser considerada desfavorável, posto que é entendimento do STJ a possibilidade. Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO EXPRESSIVO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

2. No que concerne à vetorial consequências do crime, é cediço que a avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.

3. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a diminuição do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais a apropriação indébita é espécie, de modo que a não restituição integral dos bens apropriados, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base.

4. Por outro lado, esta Corte Superior admite a exasperação da pena-base, mediante a valoração negativa da moduladora consequências do crime, nas hipóteses em que o prejuízo suportado pela vítima se revelar expressivo, ultrapassando o inerente ao tipo penal.

5. In casu, conforme assentado pelas instâncias ordinárias, a vítima suportou um prejuízo patrimonial de R$ 39.887,39, valor que não foi restituído pelo réu ou, de qualquer forma, recuperado (e-STJ fl. 3042), evidenciando um prejuízo excessivo, que extrapola aquele próprio do tipo penal (apropriação indébita), apto a justificar a mensuração negativa das consequências do crime.

6. É imprescindível, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, fundada na reincidência, nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, ou na gravidade concreta do delito, evidenciada esta última pelo modus operandi que desborde dos elementos normais do tipo penal violado.

Precedentes.

7. Na espécie, em que pese a reprimenda corporal definitiva tenha sido fixada em quantum não superior a 4 anos (3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão), a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da existência de circunstância judicial negativa (consequências do crime, e-STJ fl. 3042), o que justifica a manutenção do regime prisional mais gravoso, no caso, o semiaberto, na forma do art. 33, § 3º, do CP. Precedentes.

8. Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

9. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1916809/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)

- Comportamento da vítima: não facilitou nem incentivou a ação do agente, posto que as vítimas secundárias estavam em casa quando foram abordadas, e o Banco em nada contribuiu para ser subtraído, posto que estava devidamente fechado com todos os alarmes ligados no entanto é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da súmula nº 18/TJPA, pela qual “o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.;

Tendo em vista que das 8 (oito) causas acima, 3 (três) são desfavoráveis, fixo a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, sendo o valor do dia-multa de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Não há atenuantes, nem agravantes.

Não existe causa de diminuição de pena.

Há a causa de aumento determinado pelo §2º, I, II e V, do art. 157, referentes ao uso de arma, ao concurso de pessoas, e restrição da liberdade da vítima, motivo pelo qual aumento a pena em 1/2 (metade), ficando em 10 (DEZ) ANOS e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, E 105 (CENTO E CINCO) DIAS-MULTA, tornando-a CONCRETA E DEFINITIVA.

DOSIMETRIA DO CRIME DE QUADRILHA

A pena para o crime é de 1 (um) a 3 (três) anos de RECLUSÃO e multa.

- Culpabilidade: normal à espécie, pelo que considera favorável;

- Antecedentes: imaculados, pois não tem condenação com trânsito em julgado com mais de cinco anos;

- Conduta Social: nada tem-se a valorar, pelo que considera favorável;

- Personalidade do agente: nada tem-se a valorar, pelo que considera favorável;

- Motivos do crime: nenhum além dos inerentes ao crime, pelo que considera favorável;

- Circunstâncias do crime: são desfavoráveis, pois a formação exigia uma forma estruturada e profissional para o cometimento de outros crimes;

- Consequências do crime: são inerentes ao tipo, pelo que considero favoráveis;

- Comportamento da vítima: sendo a vítima principal o Estado, este nada contribui para o cometimento do delito, visto que investiga e tenta sempre o combate aos ilícitos penais;

Tendo em vista que das 8 (oito) causas acima, 1 (uma) é desfavorável, fixo a pena base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, sendo o valor do dia-multa de 1/30 (um trinta avos) salário mínimo vigente à época do fato.

Não há atenuantes nem agravantes. Não há causas de diminuição ou aumento de pena. Assim, fixo a pena DEFINITIVA em 01 (UM) ANO e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, E 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA.

Entendo que resta prescrita a pretensão punitiva estatal quanto ao crime de formação de quadrilha, na forma do art. 109, V, do CPB referida modalidade prescreve em 04 (quatro) anos. Tendo em vista que transcorreu mais de 06 (seis) anos entre a da data do recebimento da denúncia (19.05.2009 - Fls. 294) até a sentença condenatória (15.07.2015 - fls. 1.421) transitada em julgado para a acusação.

A pena de reclusão deverá ser cumprida em regime INICIALMENTE FECHADO, na conformidade do que determina o art. 33, §2º, alínea ‘a’, do Código Penal Brasileiro.

# RAIMUNDO EDVALDO DA COSTA ALVES, vulgo “DURVAL”

DOSIMETRIA DO CRIME DE ROUBO

A pena para o crime é de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

- Culpabilidade: comprovada, sendo a conduta do réu altamente reprovável, pois foi um dos principais autores do crime, fazendo levantamento de campo junto com o réu Sinval Xavier, e ainda forneceu o veículo Fiat Pálio Verde para o cometimento do crime;

- Antecedentes: imaculados, pois não tem condenação com trânsito em julgado com mais de cinco anos;

- Conduta Social: nada tem-se a valorar, pelo que considera favorável;

- Personalidade do agente: nada tem-se a valorar, pelo que considera favorável;

- Motivos do crime: nenhum além dos inerentes ao crime;

- Circunstâncias do crime: são desfavoráveis, pois a modalidade criminosa foi audaciosa de maneira agressiva ao tipo penal que envolveu não somente os funcionários dos bancos, como também os familiares;

- Consequências do crime: em que pese ser consequência do crime o dano patrimonial quando o valor é superior ao normal à espécie entendo que deve ser considerada desfavorável, posto que é entendimento do STJ a possibilidade. Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO EXPRESSIVO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

2. No que concerne à vetorial consequências do crime, é cediço que a avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.

3. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a diminuição do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais a apropriação indébita é espécie, de modo que a não restituição integral dos bens apropriados, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base.

4. Por outro lado, esta Corte Superior admite a exasperação da pena-base, mediante a valoração negativa da moduladora consequências do crime, nas hipóteses em que o prejuízo suportado pela vítima se revelar expressivo, ultrapassando o inerente ao tipo penal.

5. In casu, conforme assentado pelas instâncias ordinárias, a vítima suportou um prejuízo patrimonial de R$ 39.887,39, valor que não foi restituído pelo réu ou, de qualquer forma, recuperado (e-STJ fl. 3042), evidenciando um prejuízo excessivo, que extrapola aquele próprio do tipo penal (apropriação indébita), apto a justificar a mensuração negativa das consequências do crime.

6. É imprescindível, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, fundada na reincidência, nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, ou na gravidade concreta do delito, evidenciada esta última pelo modus operandi que desborde dos elementos normais do tipo penal violado.

Precedentes.

7. Na espécie, em que pese a reprimenda corporal definitiva tenha sido fixada em quantum não superior a 4 anos (3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão), a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da existência de circunstância judicial negativa (consequências do crime, e-STJ fl. 3042), o que justifica a manutenção do regme prisional mais gravoso, no caso, o semiaberto, na forma do art. 33, § 3º, do CP. Precedentes.

8. Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

9. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1916809/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)

- Comportamento da vítima: não facilitou nem incentivou a ação do agente, posto que as vítimas secundárias estavam em casa quando foram abordadas, e o Banco em nada contribuiu para ser subtraído, posto que estava devidamente fechado com todos os alarmes ligados no entanto é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da súmula nº 18/TJPA, pela qual “o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.;

Tendo em vista que das 8 (oito) causas acima, 3 (três) são desfavoráveis, fixo a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, sendo o valor do dia-multa de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Não há atenuantes, nem agravantes.

Não existe causa de diminuição de pena.

Há a causa de aumento determinado pelo §2º, I, II e V, do art. 157, referentes ao uso de arma, ao concurso de pessoas, e restrição da liberdade da vítima, motivo pelo qual aumento a pena em 1/2 (metade), ficando em 10 (DEZ) ANOS e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, E 105 (CENTO E CINCO) DIAS-MULTA, tornando-a CONCRETA E DEFINITIVA.

DOSIMETRIA DO CRIME DE QUADRILHA

A pena para o crime é de 1 (um) a 3 (três) anos de RECLUSÃO e multa.

- Culpabilidade: normal à espécie, pelo que considera favorável;

- Antecedentes: imaculados, pois não tem condenação com trânsito em julgado com mais de cinco anos;

- Conduta Social: nada tem-se a valorar, pelo que considera favorável;

- Personalidade do agente: nada tem-se a valorar, pelo que considera favorável;

- Motivos do crime: nenhum além dos inerentes ao crime, pelo que considera favorável;

- Circunstâncias do crime: são desfavoráveis, pois a formação exigia uma forma estruturada e profissional para o cometimento de outros crimes;

- Consequências do crime: são inerentes ao tipo, pelo que considero favoráveis;

- Comportamento da vítima: sendo a vítima principal o Estado, este nada contribui para o cometimento do delito, visto que investiga e tenta sempre o combate aos ilícitos penais;

Tendo em vista que das 8 (oito) causas acima, 1 (uma) é desfavorável, fixo a pena base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, sendo o valor do dia-multa de 1/30 (um trinta avos) salário mínimo vigente à época do fato.

Não há atenuantes nem agravantes. Não há causas de diminuição ou aumento de pena. Assim, fixo a pena DEFINITIVA em 01 (UM) ANO e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, E 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA.

Entendo que resta prescrita a pretensão punitiva estatal quanto ao crime de formação de quadrilha, na forma do art. 109, V, do CPB referida modalidade prescreve em 04 (quatro) anos. Tendo em vista que transcorreu mais de 06 (seis) anos entre a da data do recebimento da denúncia (19.05.2009 - Fls. 294) até a sentença condenatória (15.07.2015 - fls. 1.421) transitada em julgado para a acusação.

A pena de reclusão deverá ser cumprida em regime INICIALMENTE FECHADO, na conformidade do que determina o art. 33, §2º, alínea ‘a’, do Código Penal Brasileiro.

# PAULO SÉRGIO GOMES DIAS, vulgo “PAULO”

DOSIMETRIA DO CRIME DE ROUBO

A pena para o crime é de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

- Culpabilidade: comprovada, sendo a conduta do réu altamente reprovável, pois foi um dos principais autores do crime, o que é demonstrado nos autos quando liga para outro acusado cobrando sua parte da divisão do produto do crime;

- Antecedentes: imaculados, pois não tem condenação com trânsito em julgado com mais de cinco anos;

- Conduta Social: nada tem-se a valorar, pelo que considera favorável;

- Personalidade do agente: nada tem-se a valorar, pelo que considera favorável;

- Motivos do crime: nenhum além dos inerentes ao crime;

- Circunstâncias do crime: são desfavoráveis, pois a modalidade criminosa foi audaciosa de maneira agressiva ao tipo penal que envolveu não somente os funcionários dos bancos, como também os familiares;

- Consequências do crime: em que pese ser consequência do crime o dano patrimonial quando o valor é superior ao normal à espécie entendo que deve ser considerada desfavorável, posto que é entendimento do STJ a possibilidade. Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO EXPRESSIVO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

2. No que concerne à vetorial consequências do crime, é cediço que a avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.

3. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a diminuição do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais a apropriação indébita é espécie, de modo que a não restituição integral dos bens apropriados, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base.

4. Por outro lado, esta Corte Superior admite a exasperação da pena-base, mediante a valoração negativa da moduladora consequências do crime, nas hipóteses em que o prejuízo suportado pela vítima se revelar expressivo, ultrapassando o inerente ao tipo penal.

5. In casu, conforme assentado pelas instâncias ordinárias, a vítima suportou um prejuízo patrimonial de R$ 39.887,39, valor que não foi restituído pelo réu ou, de qualquer forma, recuperado (e-STJ fl. 3042), evidenciando um prejuízo excessivo, que extrapola aquele próprio do tipo penal (apropriação indébita), apto a justificar a mensuração negativa das consequências do crime.

6. É imprescindível, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, fundada na reincidência, nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, ou na gravidade concreta do delito, evidenciada esta última pelo modus operandi que desborde dos elementos normais do tipo penal violado.

Precedentes.

7. Na espécie, em que pese a reprimenda corporal definitiva tenha sido fixada em quantum não superior a 4 anos (3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão), a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da existência de circunstância judicial negativa (consequências do crime, e-STJ fl. 3042), o que justifica a manutenção do regime prisional mais gravoso, no caso, o semiaberto, na forma do art. 33, § 3º, do CP. Precedentes.

8. Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

9. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1916809/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)

- Comportamento da vítima: não facilitou nem incentivou a ação do agente, posto que as vítimas secundárias estavam em casa quando foram abordadas, e o Banco em nada contribuiu para ser subtraído, posto que estava devidamente fechado com todos os alarmes ligados no entanto é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da súmula nº 18/TJPA, pela qual “o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.;

Tendo em vista que das 8 (oito) causas acima, 3 (três) são desfavoráveis, fixo a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, sendo o valor do dia-multa de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Não há atenuantes, nem agravantes.

Não existe causa de diminuição de pena.

Há a causa de aumento determinado pelo §2º, I, II e V, do art. 157, referentes ao uso de arma, ao concurso de pessoas, e restrição da liberdade da vítima, motivo pelo qual aumento a pena em 1/2 (metade), ficando em 10 (DEZ) ANOS e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, E 105 (CENTO E CINCO) DIAS-MULTA, tornando-a CONCRETA E DEFINITIVA.

DOSIMETRIA DO CRIME DE QUADRILHA

A pena para o crime é de 1 (um) a 3 (três) anos de RECLUSÃO e multa.

- Culpabilidade: normal à espécie, pelo que considera favorável;

- Antecedentes: imaculados, pois não tem condenação com trânsito em julgado com mais de cinco anos;

- Conduta Social: nada tem-se a valorar, pelo que considera favorável;

- Personalidade do agente: nada tem-se a valorar, pelo que considera favorável;

- Motivos do crime: nenhum além dos inerentes ao crime, pelo que considera favorável;

- Circunstâncias do crime: são desfavoráveis, pois a formação exigia uma forma estruturada e profissional para o cometimento de outros crimes;

- Consequências do crime: são inerentes ao tipo, pelo que considero favoráveis;

- Comportamento da vítima: sendo a vítima principal o Estado, este nada contribui para o cometimento do delito, visto que investiga e tenta sempre o combate aos ilícitos penais;

Tendo em vista que das 8 (oito) causas acima, 1 (uma) é desfavorável, fixo a pena base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, sendo o valor do dia-multa de 1/30 (um trinta avos) salário mínimo vigente à época do fato.

Não há atenuantes nem agravantes. Não há causas de diminuição ou aumento de pena. Assim, fixo a pena DEFINITIVA em 01 (UM) ANO e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, E 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA.

Entendo que resta prescrita a pretensão punitiva estatal quanto ao crime de formação de quadrilha, na forma do art. 109, V, do CPB referida modalidade prescreve em 04 (quatro) anos. Tendo em vista que transcorreu mais de 06 (seis) anos entre a da data do recebimento da denúncia (19.05.2009 - Fls. 294) até a sentença condenatória (15.07.2015 - fls. 1.421) transitada em julgado para a acusação.

A pena de reclusão deverá ser cumprida em regime INICIALMENTE FECHADO, na conformidade do que determina o art. 33, §2º, alínea ‘a’, do Código Penal Brasileiro.

# RAIMUNDO CARLOS DA COSTA ALVES, vulgo “BUIÚ”

DOSIMETRIA DO CRIME DE ROUBO

A pena para o crime é de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

- Culpabilidade: comprovada, sendo a conduta do réu altamente reprovável, pois foi um dos principais autores do crime, pois deslocou-se até a cidade para a execução do roubo que já havia sido planejado meses antes;

- Antecedentes: imaculados, pois não tem condenação com trânsito em julgado com mais de cinco anos;

- Conduta Social: nada tem-se a valorar, pelo que considera favorável;

- Personalidade do agente: nada tem-se a valorar, pelo que considera favorável;

- Motivos do crime: nenhum além dos inerentes ao crime;

- Circunstâncias do crime: são desfavoráveis, pois a modalidade criminosa foi audaciosa de maneira agressiva ao tipo penal que envolveu não somente os funcionários dos bancos, como também os familiares;

- Consequências do crime: em que pese ser consequência do crime o dano patrimonial quando o valor é superior ao normal à espécie entendo que deve ser considerada desfavorável, posto que é entendimento do STJ a possibilidade. Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO EXPRESSIVO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

2. No que concerne à vetorial consequências do crime, é cediço que a avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.

3. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a diminuição do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais a apropriação indébita é espécie, de modo que a não restituição integral dos bens apropriados, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base.

4. Por outro lado, esta Corte Superior admite a exasperação da pena-base, mediante a valoração negativa da moduladora consequências do crime, nas hipóteses em que o prejuízo suportado pela vítima se revelar expressivo, ultrapassando o inerente ao tipo penal.

5. In casu, conforme assentado pelas instâncias ordinárias, a vítima suportou um prejuízo patrimonial de R$ 39.887,39, valor que não foi restituído pelo réu ou, de qualquer forma, recuperado (e-STJ fl. 3042), evidenciando um prejuízo excessivo, que extrapola aquele próprio do tipo penal (apropriação indébita), apto a justificar a mensuração negativa das consequências do crime.

6. É imprescindível, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, fundada na reincidência, nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, ou na gravidade concreta do delito, evidenciada esta última pelo modus operandi que desborde dos elementos normais do tipo penal violado.

Precedentes.

7. Na espécie, em que pese a reprimenda corporal definitiva tenha sido fixada em quantum não superior a 4 anos (3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão), a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da existência de circunstância judicial negativa (consequências do crime, e-STJ fl. 3042), o que justifica a manutenção do regime prisional mais gravoso, no caso, o semiaberto, na forma do art. 33, § 3º, do CP. Precedentes.

8. Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

9. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1916809/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)

- Comportamento da vítima: não facilitou nem incentivou a ação do agente, posto que as vítimas secundárias estavam em casa quando foram abordadas, e o Banco em nada contribuiu para ser subtraído, posto que estava devidamente fechado com todos os alarmes ligados no entanto é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da súmula nº 18/TJPA, pela qual “o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.;

Tendo em vista que das 8 (oito) causas acima, 3 (três) são desfavoráveis, fixo a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, sendo o valor do dia-multa de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Não há atenuantes, nem agravantes.

Não existe causa de diminuição de pena.

Há a causa de aumento determinado pelo §2º, I, II e V, do art. 157, referentes ao uso de arma, ao concurso de pessoas, e restrição da liberdade da vítima, motivo pelo qual aumento a pena em 1/2 (metade), ficando em 10 (DEZ) ANOS e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, E 105 (CENTO E CINCO) DIAS-MULTA, tornando-a CONCRETA E DEFINITIVA.

DOSIMETRIA DO CRIME DE QUADRILHA

A pena para o crime é de 1 (um) a 3 (três) anos de RECLUSÃO e multa.

- Culpabilidade: normal à espécie, pelo que considera favorável;

- Antecedentes: imaculados, pois não tem condenação com trânsito em julgado com mais de cinco anos;

- Conduta Social: nada tem-se a valorar, pelo que considera favorável;

- Personalidade do agente: nada tem-se a valorar, pelo que considera favorável;

- Motivos do crime: nenhum além dos inerentes ao crime, pelo que considera favorável;

- Circunstâncias do crime: são desfavoráveis, pois a formação exigia uma forma estruturada e profissional para o cometimento de outros crimes;

- Consequências do crime: são inerentes ao tipo, pelo que considero favoráveis;

- Comportamento da vítima: sendo a vítima principal o Estado, este nada contribui para o cometimento do delito, visto que investiga e tenta sempre o combate aos ilícitos penais;

Tendo em vista que das 8 (oito) causas acima, 1 (uma) é desfavorável, fixo a pena base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, sendo o valor do dia-multa de 1/30 (um trinta avos) salário mínimo vigente à época do fato.

Não há atenuantes nem agravantes. Não há causas de diminuição ou aumento de pena. Assim, fixo a pena DEFINITIVA em 01 (UM) ANO e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, E 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA.

Entendo que resta prescrita a pretensão punitiva estatal quanto ao crime de formação de quadrilha, na forma do art. 109, V, do CPB referida modalidade prescreve em 04 (quatro) anos. Tendo em vista que transcorreu mais de 06 (seis) anos entre a da data do recebimento da denúncia (19.05.2009 - Fls. 294) até a sentença condenatória (15.07.2015 - fls. 1.421) transitada em julgado para a acusação.

A pena de reclusão deverá ser cumprida em regime INICIALMENTE FECHADO, na conformidade do que determina o art. 33, §2º, alínea ‘a’, do Código Penal Brasileiro.

# ACELINO CONCEIÇÃO BATISTA

DOSIMETRIA DO CRIME DE ROUBO

A pena para o crime é de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

- Culpabilidade: comprovada, sendo a conduta do réu altamente reprovável, pois conduziu os acusados Sinval, Durval e Sérgio Roberto por diversas vezes para levantamento do local do crime e mostrou todas as rotas de fugas, além de levar alimentação para os demais acusados que ficaram escondidos no mato após o roubo;

- Antecedentes: imaculados, pois não tem condenação com trânsito em julgado com mais de cinco anos;

- Conduta Social: nada tem-se a valorar, pelo que considera favorável;

- Personalidade do agente: nada tem-se a valorar, pelo que considera favorável;

- Motivos do crime: nenhum além dos inerentes ao crime;

- Circunstâncias do crime: são desfavoráveis, pois a modalidade criminosa foi audaciosa de maneira agressiva ao tipo penal que envolveu não somente os funcionários dos bancos, como também os familiares;

- Consequências do crime: em que pese ser consequência do crime o dano patrimonial quando o valor é superior ao normal à espécie entendo que deve ser considerada desfavorável, posto que é entendimento do STJ a possibilidade. Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO EXPRESSIVO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

2. No que concerne à vetorial consequências do crime, é cediço que a avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.

3. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a diminuição do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais a apropriação indébita é espécie, de modo que a não restituição integral dos bens apropriados, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base.

4. Por outro lado, esta Corte Superior admite a exasperação da pena-base, mediante a valoração negativa da moduladora consequências do crime, nas hipóteses em que o prejuízo suportado pela vítima se revelar expressivo, ultrapassando o inerente ao tipo penal.

5. In casu, conforme assentado pelas instâncias ordinárias, a vítima suportou um prejuízo patrimonial de R$ 39.887,39, valor que não foi restituído pelo réu ou, de qualquer forma, recuperado (e-STJ fl. 3042), evidenciando um prejuízo excessivo, que extrapola aquele próprio do tipo penal (apropriação indébita), apto a justificar a mensuração negativa das consequências do crime.

6. É imprescindível, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, fundada na reincidência, nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, ou na gravidade concreta do delito, evidenciada esta última pelo modus operandi que desborde dos elementos normais do tipo penal violado.

Precedentes.

7. Na espécie, em que pese a reprimenda corporal definitiva tenha sido fixada em quantum não superior a 4 anos (3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão), a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da existência de circunstância judicial negativa (consequências do crime, e-STJ fl. 3042), o que justifica a manutenção do regime prisional mais gravoso, no caso, o semiaberto, na forma do art. 33, § 3º, do CP. Precedentes.

8. Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

9. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1916809/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)

- Comportamento da vítima: não facilitou nem incentivou a ação do agente, posto que as vítimas secundárias estavam em casa quando foram abordadas, e o Banco em nada contribuiu para ser subtraído, posto que estava devidamente fechado com todos os alarmes ligados no entanto é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da súmula nº 18/TJPA, pela qual “o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.;

Tendo em vista que das 8 (oito) causas acima, 3 (três) são desfavoráveis, fixo a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, sendo o valor do dia-multa de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Não há atenuantes.

Presente a agravante prevista no art. 62, IV, do Código Penal, visto que participou do crime mediante a promessa de recompensa, a qual efetivamente recebeu, motivo pelo qual agravo a pena em 6 (seis) meses, ficando provisoriamente em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não existe causa de diminuição de pena.

Há a causa de aumento determinado pelo §2º, I, II e V, do art. 157, referentes ao uso de arma, ao concurso de pessoas, e restrição da liberdade da vítima, motivo pelo qual aumento a pena em 1/2 (metade), ficando em 11 (ONZE) ANOS e 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO, E 105 (CENTO E CINCO) DIAS-MULTA, tornando-a CONCRETA E DEFINITIVA.

A pena de reclusão deverá ser cumprida em regime INICIALMENTE FECHADO, na conformidade do que determina o art. 33, §2º, alínea ‘a’, do Código Penal Brasileiro.

# ALBINO BRAGA DE SANTANA

DOSIMETRIA DO CRIME DE ROUBO

A pena para o crime é de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

- Culpabilidade: comprovada, sendo a conduta do réu altamente reprovável, pois conduziu os acusados Sinval, Durval e Sérgio Roberto por diversas vezes para levantamento do local do crime e mostrou todas as rotas de fugas, além de levar alimentação junto com Acelino para os demais acusados que ficaram escondidos no mato após o roubo;

- Antecedentes: imaculados, pois não tem condenação com trânsito em julgado com mais de cinco anos;

- Conduta Social: nada tem-se a valorar, pelo que considera favorável;

- Personalidade do agente: nada tem-se a valorar, pelo que considera favorável;

- Motivos do crime: nenhum além dos inerentes ao crime;

- Circunstâncias do crime: são desfavoráveis, pois a modalidade criminosa foi audaciosa de maneira agressiva ao tipo penal que envolveu não somente os funcionários dos bancos, como também os familiares;

- Consequências do crime: em que pese ser consequência do crime o dano patrimonial quando o valor é superior ao normal à espécie entendo que deve ser considerada desfavorável, posto que é entendimento do STJ a possibilidade. Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO EXPRESSIVO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

2. No que concerne à vetorial consequências do crime, é cediço que a avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.

3. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a diminuição do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais a apropriação indébita é espécie, de modo que a não restituição integral dos bens apropriados, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base.

4. Por outro lado, esta Corte Superior admite a exasperação da pena-base, mediante a valoração negativa da moduladora consequências do crime, nas hipóteses em que o prejuízo suportado pela vítima se revelar expressivo, ultrapassando o inerente ao tipo penal.

5. In casu, conforme assentado pelas instâncias ordinárias, a vítima suportou um prejuízo patrimonial de R$ 39.887,39, valor que não foi restituído pelo réu ou, de qualquer forma, recuperado (e-STJ fl. 3042), evidenciando um prejuízo excessivo, que extrapola aquele próprio do tipo penal (apropriação indébita), apto a justificar a mensuração negativa das consequências do crime.

6. É imprescindível, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, fundada na reincidência, nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, ou na gravidade concreta do delito, evidenciada esta última pelo modus operandi que desborde dos elementos normais do tipo penal violado.

Precedentes.

7. Na espécie, em que pese a reprimenda corporal definitiva tenha sido fixada em quantum não superior a 4 anos (3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão), a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da existência de circunstância judicial negativa (consequências do crime, e-STJ fl. 3042), o que justifica a manutenção do regime prisional mais gravoso, no caso, o semiaberto, na forma do art. 33, § 3º, do CP. Precedentes.

8. Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

9. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1916809/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)

- Comportamento da vítima: não facilitou nem incentivou a ação do agente, posto que as vítimas secundárias estavam em casa quando foram abordadas, e o Banco em nada contribuiu para ser subtraído, posto que estava devidamente fechado com todos os alarmes ligados no entanto é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da súmula nº 18/TJPA, pela qual “o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.;

Tendo em vista que das 8 (oito) causas acima, 3 (três) são desfavoráveis, fixo a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, sendo o valor do dia-multa de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Não há atenuantes.

Presente a agravante prevista no art. 62, IV, do Código Penal, visto que participou do crime mediante a promessa de recompensa, a qual efetivamente recebeu, motivo pelo qual agravo a pena em 6 (seis) meses, ficando provisoriamente em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não existe causa de diminuição de pena.

Há a causa de aumento determinado pelo §2º, I, II e V, do art. 157, referentes ao uso de arma, ao concurso de pessoas, e restrição da liberdade da vítima, motivo pelo qual aumento a pena em 1/2 (metade), ficando em 11 (ONZE) ANOS e 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO, E 105 (CENTO E CINCO) DIAS-MULTA, tornando-a CONCRETA E DEFINITIVA.

A pena de reclusão deverá ser cumprida em regime INICIALMENTE FECHADO, na conformidade do que determina o art. 33, §2º, alínea ‘a’, do Código Penal Brasileiro.

# ALCIR PAIVA DE MORAES, vulgo “NEM”

DOSIMETRIA DO FORMAÇÃO DE QUADRILHA

A pena para o crime é de 1 (um) a 3 (três) anos de RECLUSÃO e multa.

- Culpabilidade: comprovada, sendo a conduta do réu altamente reprovável, pois é quem financia os carros usados para o cometimento dos crimes, sendo fundamental para o êxito das ações criminosas; pelo que considera desfavorável;

- Antecedentes: imaculados, pois não tem condenação com trânsito em julgado com mais de cinco anos;

- Conduta Social: nada tem-se a valorar, pelo que considera favorável;

- Personalidade do agente: nada tem-se a valorar, pelo que considera favorável;

- Motivos do crime: nenhum além dos inerentes ao crime, pelo que considera favorável;

- Circunstâncias do crime: são desfavoráveis, pois a formação exigia uma forma estruturada e profissional para o cometimento de outros crimes;

- Consequências do crime: são inerentes ao tipo, pelo que considero favoráveis;

- Comportamento da vítima: sendo a vítima principal o Estado, este nada contribui para o cometimento do delito, visto que investiga e tenta sempre o combate aos ilícitos penais;

Tendo em vista que das 8 (oito) causas acima, 2 (duas) são desfavorável, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, sendo o valor do dia-multa de 1/30 (um trinta avos) salário mínimo vigente à época do fato.

Não há atenuantes nem agravantes. Não há causas de diminuição ou aumento de pena. Assim, fixo a pena DEFINITIVA em 02 (DOIS) ANOS e 01 (HUM) MÊS DE RECLUSÃO, E 50 (CINQUENTA) DIAS-MULTA.

A pena de reclusão deverá ser cumprida em regime INICIALMENTE ABERTO, na conformidade do que determina o art. 33, §2º, alínea ‘c’, do Código Penal Brasileiro.

Deixo de realizar a detração da pena dos Apelantes, por tratar-se de matéria a ser realizada pelo Juízo da Execução Penal.

Quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva, referido pedido deveria ser manejado em sede de habeas corpus, tendo decorrido grande lapso temporal da decretação da prisão até a presente data, pelo que deixo de apreciar.

Declaro extinta a punibilidade do acusado SERGIO ROBERTO BATISTA DE OLIVEIRA ante a juntada da Declaração de Óbito (ID n. 8698226), na forma do art. 107, I, do CPB.

Com relação ao Apelo de KÁTIA SIMONE MELO PEREIRA, tendo em vista que houve decisão determinando o retorno dos autos ao Juízo singular, para que fosse analisada a possibilidade de sursis processual, entendo da forma que manifestou o Douto Procurador de Justiça, carecendo assim de interesse recursal.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos, e lhes DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para modificar a pena imposta aos ora apelantes, de acordo com os termos alhures explicitados.

É o voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/12/2022